Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-09.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000359-09.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), FABIO AIMI - CPF: 039.422.851-00 (RECORRIDO), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – FATURAS INDEVIDAS – VALORES QUE EXTRAPOLAM A MÉDIA DE CONSUMO – REVISÃO DAS FATURAS – EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Em se tratando de fato pretérito, não há que se falar em realização de perícia nessa fase processual.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte da promovente visando a majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante na fatura para a média de consumo e o reconhecimento de indenização por dano moral, mormente quando apesar de reclamar administrativamente, inclusive no PROCON, a concessionária não apresenta solução ao impasse, tendo o consumidor que se valer de ação judicial.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a revisão das faturas para a média de consumo, bem como condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de cobranças indevidas por faturas acima da média impugnadas administrativamente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na petição inicial para:

A)

DECLARAR
indevido o valor cobrado nas faturas
sub judice
,
bem como
DETERMINAR
a suas revisões para a média de consumo do reclamante (06 meses anteriores);

B)

CONDENAR
a reclamada, a pagar a título de danos morais à parte autora o valor de
R$3.000,00
, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação e;

C) CONFIRMAR
a liminar concedida no id 4696970-8, tornando-a definitiva por seus próprios fundamentos.

Com arrimo no que dispõe o art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95 julgo
EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de prova pericial. Sustentou a inexistência de ato ilícito, posto que agiu no exercício regular do direito, já que o consumo de energia elétrica relativo aos meses indicados pelo Recorrido foi faturado a partir da leitura coletada em campo pela concessionária.

Informou que não há motivo para revisão do consumo lançado nas faturas, independentemente de eventual discrepância do valor cobrado em determinado mês em comparação ao histórico da unidade consumidora.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a minoração do valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e majoração do dano moral, sugerindo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DO RECURSO ADESIVO DA PARTE PROMOVENTE

Destaco que em contrarrazões a parte promovente apresentou pedido de majoração do valor arbitrado na sentença a título de indenização por dano moral, pedido este que se mostra descabido, porquanto não interpôs recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que o pedido feito em contrarrazões ao recurso da parte promovente se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme o Enunciado 88, do FONAJE.

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovente e passo ao julgamento do recurso da parte promovida, ora Recorrente.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia nas instalações elétricas.

Sem razão a parte promovida.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Outrossim, de nada serviria a perícia nessa fase, posto que se trata de fato pretérito.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de pedido de revisão de faturas referentes aos meses de setembro/2019 (R$ 795,31), outubro/2019 (R$ 1.193,99) e novembro/2019 (R$ 1.1015,57), cujos valores se mostram exorbitantes em relação à média de consumo da promovente, bem como pedido de indenização por dano moral em razão da ausência de solução administrativa após reclamação.

A promovente informou que compareceu ao PROCON (FA N° 51.003.001-19.0005105), porém, não obteve êxito em realizar a revisão administrativa das faturas.

Houve deferimento da liminar (Id. 90214644) determinando que a promovida se abstivesse de interromper o fornecimento de energia.

Em contestação, a empresa promovida informou que inexiste ato ilícito, já que as faturas da promovente foram emitidas de acordo com a leitura, não havendo que se falar em revisão ou indenização por dano moral.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, não verifico a existência de reparo a ser feito na sentença proferida, de modo que o recurso deve ser desprovido. O magistrado
a quo
apreciou com acuidade os fatos narrados, comprovados por meio das provas produzidas, que denotam que as faturas destoam da média de consumo da promovente, cito trecho:

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta ser titular da
UC no 6/2606604-3
com média mensal de consumo em torno de R$500,00 e que recebeu a cobranças de faturas com valores muito acima da média mensal referente aos meses 09/2019 no valor de R$785,31; 10/2019 na quantia de R$1.193,99 e no mês 11/2019 R$1.015,57. Aduz que procurou o Procon para resolver o problema, porém não obteve êxito. Por essas razões requer a declaração de inexistência dos débitos
sub judice
e indenização por danos morais.

Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente, em posição altamente desfavorável. Assim, confirmo a inversão do ônus da prova,
deferida no id 46969708
, o que faço com supedâneo no artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

Sobre a inversão do ônus da prova na sentença a doutrina é pacífica.

Assim Nelson Nery Júnior (Nery e Nery. Nelson Junior e Rosa Maria de Andrade. CPC comentado, São Paulo, 6a ed, p. 696, ed. RT, 2002):

"[...] a parte que teve contra si invertido o ônus da prova (...) não poderá alegar cerceamento de defesa porque, desde o início da demanda de consumo, já sabia quais eram as regras do jogo e que, havendo non liquet quanto à prova, poderia ter contra ela invertido o ônus da prova."

No mesmo sentido, leciona Batista Lopes (Batista Lopes, João. A prova no Direito Processual Civil, 2a ed, p. 51, Ed. RT, São Paulo, 2002):

"[...] é orientação assente na doutrina que o ônus da prova constitui regra de julgamento e, como tal, se reveste de relevância apenas no momento da sentença, quando não houver prova do fato ou for ela insuficiente". Conclui, ao final, que "... somente após o encerramento da instrução é que se deverá cogitar da aplicação da regra da inversão do ônus da prova. Nem poderá o fornecedor alegar surpresa, já que o benefício da inversão está previsto expressamente no texto legal".

Pois bem, analisando detidamente os autos e compulsando as provas produzidas, tenho que a parte autora demonstrou suficientemente o alegado, juntando aos autos Reclamação junto o Procon no
51.003.001.19-0005105
, na tentativa de resolução administrativa, faturas anteriores com consumo mensal no valor de R$500,00
.

Assim, em se tratando de fato extintivo, o ônus da prova é da reclamada e, uma vez não comprovado, impõe-se o reconhecimento das alegações da inicial, que encontram ressonância nos documentos existentes nos autos, inclusive no próprio histórico de consumo juntado pela Reclamada, os quais demonstram a média de consumo da reclamante em patamar incompatível com os valores cobrados.

Independentemente desse fato, as alegações da inicial são verossímeis, na medida em que se constata que a média de consumo demonstrada é muito aquém dos valores cobrados.

Em casos assim, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu pela ilegalidade da cobrança e responsabilidade civil da fornecedora do serviço.

Com efeito, entendo ser necessária a readequação das faturas ora discutidas (setembro/2019 779 kWh, outubro/2019 1191 kWh e novembro/2019 1002 kWh), posto que notória a diferença de consumo em comparação com os meses anteriores (junho/2019 493 kWh, julho/2019 431 kWh e agosto/2019 400 kWh), não tendo a promovida apresentado qualquer prova da legitimidade das cobranças, apenas alegando que se trata do real consumo registrado.

Restando comprovado que as faturas foram impugnadas administrativamente e que não houve solução, faz jus a promovente ao recebimento de indenização por dano moral, ante a falha na prestação do serviço.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Correta a sentença que reconheceu o dano moral e, no caso, o valor da indenização por dano moral deve ser mantido porque foi fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021